Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600042-97.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
Órgão julgador: RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600042-97.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 03/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600041-15.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600042-97.2020.6.16.0178
que julgou procedente a representação para declarar a ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada mediante realização de carreata no dia 12/9/20 e, via de consequência, aplicar multa a
cada um dos representados, consoante artigo 36º, §3º da Lei das Eleições, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (Representação proposta pelo Partido Comunista do Brasil (Diretório Municipal de
Curitiba/PR) em face de Partido Social Liberal - PSL (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR
e Fernando Destito Francischini, por suposta infração ao artigo 36, caput, da Lei das Eleições (Lei
nº 9.504/97) consideradas as alterações advindas da Emenda Constitucional 107/2020, consistente
na realização de carreata no 12/9/20, no período da tarde na Capital, com vários veículos contendo
o nome e número do pré-candidato que será utilizado na urna, em período extemporâneo ao
permitido pela legislação eleitoral. Afirma que o material para adesivar os veículos são amplamente
distribuído em seu comitê de pré-campanha, localizado na Rua Desembargador Ermelino de Leão
nº 511, na cidade de Curitiba (PR) e a carreata aconteceu no centro de Curitiba, saindo desse
mesmo local; vídeo ID 10418666; na sentença ID nº consta que os adesivos são idênticos aos
reputados de distribuição ilegal nos autos de RP nº 0600041-15.2020.6.16.0178). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12338
366
28/10/2020 18:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.501

RECURSO ELEITORAL 0600042-97.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- CURITIBA/PR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0095051
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DE CARREATA NA PRÉ-CAMPANHA.
VEÍCULOS ADESIVADOS. PEDIDO DE VOTOS AUSENTE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
1. Representação baseada exclusivamente em vídeo de 28 segundos, filmado
de alto andar de edifício, no qual se vislumbram veículos transitando, havendo
a captação de um áudio com narrador.
2. Durante a pré-campanha todas as ações dos pré-candidatos tem um
objetivo único: o de conquistar o eleitor, o que é lícito e faz parte do jogo
eleitoral desde que ausente o pedido explícito de votos. Inteligência do caput
do artigo 36-A da Lei nº 9.504/97.
3. A regra na propaganda, incluída a de pré-campanha, é a liberdade de
expressão.
Num. 12338366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812280013000000011781592
Número do documento: 20102812280013000000011781592

4. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a representação.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 20/10/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo
e
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba,
que julgou procedente a Representação Eleitoral por prática de propaganda eleitoral
antecipada, com fundamento no artigo 36-A, inciso I, da Lei nº9.504/97 (id. 10416066).
2.Em suas razões recursais os recorrentes alegaram que a única prova anexada pela Recorrida
é um vídeo filmado do alto de um prédio, com variados sons ao fundo, sendo absolutamente
impossível afirmar que estaria ocorrendo uma carreata eleitoral e que tal carreata estaria sendo
promovida pelos representados.
3.Aduziram ainda que não é possível constatar que os veículos que aparecem no vídeo
estariam portando adesivos em desconformidade com a legislação eleitoral, bem como que a
realização de prévias com a respectiva distribuição de material informativo e divulgação dos
nomes dos filiados que participarão da disputa não configuram propaganda eleitoral
antecipada.
4.Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral para reformar a
sentença e julgar improcedente a representação eleitoral ajuizada pela parte Recorrida.
5.Devidamente intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões ao Recurso dentro do
prazo.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso eleitoral interposto, por entender que do áudio do vídeo é possível
observar que anuncia-se “FRANCISCHINI PRÓXIMO PREFEITO DE CURITIBA” “NOVO
, razão pela qual estaria caracterizada propaganda eleitoral
PREFEITO DE CURITIBA”
antecipada.
É o relatório.

VOTO VENCEDOR
Num. 12338366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812280013000000011781592
Número do documento: 20102812280013000000011781592

Por brevidade, adoto o relatório do d. relator, a quem acompanho também quanto
ao conhecimento do recurso.
Todavia, e com a devida vênia, ouso divergir das suas conclusões, pelos motivos
que passo a descrever.
O caso trazido a julgamento resume-se à alegação do representante/recorrido, a
saber o órgão municipal do Partido Comunista do Brasil em Curitiba, de que Fernando Destito
Francischini e o Partido Social Liberal teriam realizado propaganda eleitoral antecipada.
A conduta atribuída aos recorrentes na inicial consiste na realização de carreata
no dia 12 de setembro de 2020, no período da tarde, "conforme vídeo anexo à presente ação,
, sendo que
com vários veículos contendo o nome e número do pré-candidato"
"o material para
.
adesivar os veículos, vem sendo amplamente distribuído em seu comitê de pré-campanha"
O único elemento de convicção trazido a dar suporte à tese do recorrido foi um
vídeo de 28 segundos, aparentemente filmado de um elevado andar de edifício, no qual se
veem carros movimentando-se, alguns com adesivo no vidro traseiro, sem ser possível
visualizar com clareza qual o conteúdo desses adesivos.
Nesse vídeo uma pessoa não identificada afirma que há uma carreata "do 17" e
que não sabe se já estaria permitido esse tipo de ação. Há também a captação de um áudio
cujo teor é de difícil identificação mas que, segundo constou do voto do e. relator, conteria as
frases: “FRANCISCHINI, FRANCISCHINI 17!!”; “É O FUTURO PREFEITO!” “É O NOVO
PREFEITO DE CURITIBA!”
Da análise desse vídeo resulta que se trata de meio fragílimo de prova.
Ainda que se admita que o conteúdo do vídeo seja aquele descrito pelo relator,
não consigo alcançar a compreensão defendida no seu voto de que haveria, nessas frases,
pedido explícito de voto.
Quanto às possibilidades lícitas de ação política na pré-campanha, dispõe o caput
do artigo 36-A da Lei nº 9.504/97 que "Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde
que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
.
qualidades pessoais dos pré-candidatos (...)"
A meu sentir, a celeuma decorre da interpretação inadequada que se estabeleceu
quanto ao que se pode considerar pedido explícito de votos. O tema foi amplamente discutido
pelo TSE em paradigmático acórdão, merecendo especial referência uma consideração
constante do segundo voto vista do min. Luiz Fux, então presidente daquela colenda Corte:
Em termos mais claros, considero válida a proscrição de "expressões semanticamente
similares ao pedido explícito do voto", porquanto certamente compreendidas pelo espírito da
norma; entretanto descarto o uso de "elementos extrínsecos ao conteúdo" como parâmetro
apto à determinação da ilicitude da linguagem verificada, tendo em vista que a noção de
"pedido explícito" opõe-se, conceitualmente, à lógica das insinuações, tendo em vista que
pressupõe a existência de um ato de comunicação frontal e retilíneo, o que exclui o sugerido,
Num. 12338366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812280013000000011781592
Número do documento: 20102812280013000000011781592

.
o denotado, o pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o subentendido
[TSE, AgR no AI nº 924, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 22/08/2018, trecho do
2º voto vista do min. Luiz Fux, não destacado no original]
No caso concreto levado a julgamento na Corte Superior, a conduta atribuída aos
candidatos consistia no uso de placas plásticas veiculando a notícia de pré-candidatura com o
anúncio do apoio dos residentes nos endereços em que afixada, nos seguintes termos:
Veja-se que, no caso concreto apreciado pelo TSE, os pré-candidatos elaboraram
uma placa de plástico, que afixaram nas residências de eleitores, na qual se apresentavam
com seu nome de urna, constando ainda, para o que almejava o cargo de prefeito, o número
do partido a que filiado e que viria a ser o seu número de urna também.
Portanto, na minha ótica, ao reputar que não havia pedido explícito de votos
naquele caso, o TSE fixou tese segundo a qual, nas palavras do ministro Luiz Fux, o conceito
de explícito "exclui o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o
.
subentendido"
Durante a pré-campanha todas as ações dos pré-candidatos tem um objetivo
único: o de conquistar o eleitor. Isso é lícito e faz parte do jogo eleitoral. A vedação consiste,
especificamente e como consignado no já falado artigo 36-A, em pedir os votos de forma
explícita.
Apresentar-se como pré-candidato é lícito. Utilizar-se de materiais de baixo custo,
como adesivos em veículos, é lícito também, ainda que haja a indicação do nome e número de
urna, como já decidido por esta Corte para as presentes eleições.
Essa lógica, a meu sentir, privilegia a liberdade de expressão e viabiliza que os
competidores levem ao conhecimento do eleitorado a sua pré-candidatura.
Justamente por isso é que, embora não tenha sido objeto específico de
discussão, registro entender que a autorização ampla de levar ao conhecimento público a
pré-candidatura, desde que sem pedido de votos, inclui a de realizar atos pacíficos como a
carreata - mesmo porque inexiste qualquer tipo de vedação expressa à realização desse tipo
Num. 12338366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812280013000000011781592
Número do documento: 20102812280013000000011781592

de ação política e a regra é a liberdade, no que tange à propaganda, inclusive na
pré-campanha.
Em remate, não havendo prova adequada da realização da carreata e, mesmo
que se aceite que ela ocorreu e que durante ela foram utilizados adesivos em veículos e que
foram proferidas as frases identificadas pelo d. relator, reputo não estar provado o pedido
explícito de votos e, em decorrência, entendo que não há elementos aptos a justificar a
aplicação de sanções.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE
provimento para, reformando a sentença, julgar improcedente a representação.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Redator Designado

VOTO VENCIDO
1.Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a
tempestividade. O recorrente foi intimado da sentença em 22.09.2020 e o Recurso Eleitoral foi
protocolado em 23.09.2020, razão pela qual merece ser conhecido.
2.O presente Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 178ª Zona
Eleitoral de Curitiba (Id 10419566), que julgou procedente a representação por propaganda
ajuizada em face do então pré-candidato
eleitoral antecipada
FERNANDO DESTITO

FRANCISCHINI e PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSÃO PROVISÓRIA

L,
MUNICIPA
pela realização de carreata com som, bandeiras e adesivos do então
pré-candidato Francischini.
3.Conforme o dispõe a emenda constitucional nº107 de 2 de julho de 2020 as propagandas
eleitorais para eleições municipais de 2020 somente estão autorizadas a partir do dia 26 de
setembro:
Art.1º - As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver, observado o disposto no §4º deste artigo.
§1º - Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o caput deste artigo, as seguintes
datas:
(...)
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet,
conforme disposto nos arts.36 e 57-A da Lei nº9.504, de 30 de setembro de 1997, e no caput
do art.240 da Lei nº4.737, de 15 de julho de 1965.
4.Há de se observar o disposto no artigo o artigo 36-A da Lei das Eleições que prevê hipóteses
que não configuram propaganda eleitoral antecipada, veja-se:
Art.36-A - Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
Num. 12338366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812280013000000011781592
Número do documento: 20102812280013000000011781592

pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre
os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
5.Portanto, é permitida a publicidade pessoal dos pré-candidatos antes do período eleitoral em
entrevistas, encontros, programas e debates na televisão, rádio e na internet.
6.Da mesma forma, estão expressamente autorizadas a menção à pretensa candidatura,
exaltação das qualidades pessoais e divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive nas redes sociais, desde que não haja nenhum tipo de pedido
expresso de voto, utilização de meios proscritos durante o período eleitoral ou
violação ao princípio da isonomia e igualdade entre os pré-candidatos.
7.Da análise dos autos, nomeadamente do vídeo juntado na inicial (ID 10418666),
depreende-se que foi realizada uma carreata no dia 12.09.2020, no centro de Curitiba, em que
é possível observar, ainda que de uma certa distância, que o vídeo revela uma série de carros
com adesivos padronizados nos vidros da parte de trás e o uso intenso de buzinas. Outrossim,
e principalmente pelo áudio de alto falante advindo de um dos carros, em que alguém não
identificado fala com o público em geral (da carreata e da rua) frases como: “FRANCISCHINI,
FRANCISCHINI 17!!”; “É O FUTURO PREFEITO!” “É O NOVO PREFEITO DE CURITIBA!”.
8.Em que pese as alegações do Recorrente no sentido de que não estaria comprovado nos
autos de que o mesmo teria conhecimento ou promovido a carreata, entendo que tal
argumentação é incabível para o caso em tela. Com efeito, não é razoável considerar que em
tempos de pré-campanha o partido ou o candidato não tivessem conhecimento de ato de
tamanha proporção que lhes favorece, ainda mais sendo nítida a promoção de seu nome e
número de campanha em região movimentada de Curitiba.
6.Assim, cabe averiguar se o ato realizado configura mera promoção pessoal com condutas
permitidas pelo artigo 36-A ou se restou caracterizada a propaganda eleitoral antecipada pela
presença de pedido explícito de voto, conduta vedada antes do dia 26.09 para as eleições
deste ano.
Num. 12338366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812280013000000011781592
Número do documento: 20102812280013000000011781592

7.Neste sentido o julgamento do AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242, em que os Ministros do
Tribunal Superior Eleitoral debateram exaustivamente a questão da propaganda antecipada
irregular, cumpre destacar o contido no voto do Min. Luiz Fux que aborda as denominadas
“magic words”, que também caracterizariam o pedido de voto ou não voto:
“A propósito, com o fim de enriquecer o rol de exemplos trazidos pelo eminente Ministro
Admar Gonzaga, aponto que a diferenciação entre pedido explícito e implícito de votos já foi,
mutatis mutandis, incidentalmente enfrentada pela Suprema Corte norte-americana, entre
outros, no paradigmático caso Buckley vs. Valeo, no qual o tribunal termina por diferenciar a
propaganda eleitoral (express advocacy) das demais mensagens de propagação de ideias
políticas (issue advocacy), a partir da clara identificação da presença de candidatos e,
principalmente, do uso de oito expressões veiculantes das denominadas “palavras
mágicas” (magic words), a saber: (i) vote em (vote for); (ii) eleja (elect); (iii) apoie
(support); (iv) marque sua cédula (cast your ballot for); (v) Fulano para o Congresso
(Smith for Congress); (vi) vote contra (vote against); (vii) derrote (defeat); e (viii) rejeite
(reject).
8.No caso em tela, por mais que o recorrido não tenha utilizado, especificamente, a expressão
“vote em mim”, ou então as já citadas “palavras mágicas”, o fato é que a sequência das falas
“FRANCISCHINI, FRANCISCHINI 17” e “É O FUTURO PREFEITO” “O NOVO

PREFEITO DE CURITIBA”, considerando que o número 17 é de fato o número de
campanha do Recorrente, bem como as demais circunstâncias e forma como o fato ocorreu,
entendo que possuem exatamente a mesma conotação e finalidade, ou seja, “Vote em mim”,
“Me apoie”.
9.Das circunstâncias do caso é notório o pedido explícito de voto, tendo em vista que se trata
de uma carreata com presença de vários carros ostentando adesivos com o mesmo padrão e,
ainda, com alto falante dizendo de forma chamativa para o público da região o nome e o
número de campanha do candidato “FRANCISCHINI, FRANCISCHINI 17!!”, seguida da frase:
“O NOVO PREFEITO DE CURITIBA”.
10.De outro lado, referida propaganda não se enquadra como propaganda intrapartidária
voltada para a realização das convenções, pois deve restringir-se ao ambiente intrapartidário,
ou seja, a sede do partido e da convenção, locais de realização de reuniões direcionadas aos
filiados, o que não foi o caso dos autos, em que se verifica que a carreata passou, ao menos,
por diversos lugares no centro da cidade, com buzinas para chamar a atenção do público em
geral, com som de grande potência, pois é possível ouvir com clareza do alto do prédio,
chamando aos eleitores, indistintamente, para a candidatura do recorrente.
11.Desta forma, não seria através da aposição de adesivos em carros que circulam por toda a
cidade de maneira genérica que se faria propaganda destinada apenas aos filiados. Com efeito,
a intenção do adesivo em tela é o de divulgação para os eleitores de Curitiba de maneira geral,
da candidatura do recorrente para o cargo de prefeito para o pleito que se aproxima.
12.Dos adesivos dos carros, que embora não se consiga ver com clareza, extrai-se serem os
mesmos dos autos de RE nº0600041-15, com a inscrição “Francischini 17 PSL”, bem como do
áudio da carreata não se ouve a divulgação de pré-campanha exigida pelos incisos do artigo
36-A. Ao contrário, trata-se de conteúdo típico e objetivo de promoção de propaganda eleitoral.
13.Dos adesivos, como já apreciado naqueles autos, depreende-se a divulgação do nome do
candidato e seu número de urna, seguido da sigla do partido, o que não configura ato de
pré-campanha em qualquer hipótese prevista no artigo 36-A. Ademais, caracteriza-se, neste
caso, como assemelhado ao pedido explícito de voto, porquanto não difere em nada daqueles
vistos na campanha eleitoral.
Num. 12338366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812280013000000011781592
Número do documento: 20102812280013000000011781592

14.Vê-se que o nome do partido é colocado não só para sua divulgação, mas como um
“disfarce” para garantir o caráter de propaganda partidária para a publicidade, buscando obter a
permissão do judiciário neste ponto, quando na verdade divulga aos eleitores o nome e número
de urna do futuro candidato à eleição majoritária. Observe-se que a principal propaganda
eleitoral para os cargos majoritários é a veiculação do nome do candidato e seu número de
urna, que é idêntico ao número do partido.
15.No mesmo sentido é a fala do cidadão no áudio - “FRANCISCHINI, FRANCISCHINI 17!! “O
NOVO PREFEITO DE CURITIBA” – que divulga tão somente o nome e número do candidato e
afirma que será o futuro prefeito.
16.Assim, levar a conhecimento público antecipadamente e de maneira geral aos eleitores de
Curitiba, o nome e número de urna do futuro candidato, certamente transborda os limites da
pré-campanha delineados no já mencionado artigo 36-A da Lei Eleitoral e fere a igualdade do
pleito, pois causa um desequilíbrio em relação aos demais candidatos que respeitaram as
regras eleitorais.
17.E neste sentido, entendo que não se pode fazer uma análise rasa apenas da existência ou
não de pedido explícito de voto na propaganda eleitoral inquinada. É preciso, sim, verificar de
início se aquela veiculação em questão enquadra-se nos permissivos legais do referido artigo
36-A.
18.Com efeito, embora a minirreforma eleitoral trazida pela Lei nº13.165/2015 tenha elastecido
bastante as hipóteses de realização de atos de pré-campanha, que, antes da lei, eram
praticamente inexistentes, de outro lado delimitou também os parâmetros dentro dos quais tal
campanha precisa ser realizada. Desta forma, tudo aquilo que não se enquadra no
e
caput
incisos do artigo 36-A não é permitido aos pré-candidatos.
19.Portanto, apenas após a realização de tal análise é que se passará a verificar se o ato
impugnado possui pedido explícito de voto, forma proscrita na lei ou causa de desequilíbrio no
pleito.
20.Com efeito, não há como se considerar que o ato dos Recorrentes, da forma como ocorreu,
tratou-se de mera promoção pessoal ou quaisquer outros atos de pré-campanha
expressamente permitidos pelo artigo 36-A.
21.Restou evidente que os Recorrentes extrapolaram os limites previstos, mormente pela
finalidade da carreata de angariar votos antes do período permitido, com pedido explícito de
voto, uma vez que, considerando as circunstâncias do caso não é possível vislumbrar qualquer
outro objetivo das frases proferidas no alto falante senão o pedido de voto.
22.Assim sendo, conclui-se que os Recorrentes incorreram na prática de propaganda eleitoral
antecipada, inclusive com pedido explícito de voto, devendo ser mantida a sentença que julgou
procedente a representação com aplicação da multa prevista no §3º, do artigo 36, da Lei
nº9.504/97.
14.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do
Recurso Eleitoral interposto porFERNANDO DESTITO FRANCISCHINI e PSL

COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR e, no mérito, negar-lhe
,
provimento com a consequente manutenção da sentença recorrida.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator Originário
Num. 12338366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812280013000000011781592
Número do documento: 20102812280013000000011781592

DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço vênia para divergir do Relator pois entendo não caracterizada a
divulgação de propaganda eleitoral antecipada.
Com efeito, não há dúvida de que o novo regramento, de viés liberal,
restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda antecipada,
alargando a possibilidade de comunicação do candidato ou partido com o eleitor em
período anterior ao registro de candidatura.
Embora a legislação não estabeleça qualquer conceito de propaganda
eleitoral, tampouco trace requisitos para a sua caracterização, define de forma clara
que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o pedido explícito
de voto. É a regra disposta no artigo 36-A da Lei nº. 9.504/97:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo,
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de
debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do
§ 4º do art. 23 desta Lei.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
Num. 12338366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812280013000000011781592
Número do documento: 20102812280013000000011781592

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver.
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Grifei).

O atual entendimento trazido pela inovação legislativa a pré-campanha está
liberada, como aborda Rodrigo López Zilio:

“A diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa
nos casos de prestação de contas de candidatos em exercício de mandato, na divulgação
de mensagens alusivas à datas comemorativas e no uso de adesivos em veículos
automotores. Contudo, a Lei nº 13.165/15 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que
existia em relação a essa matéria não é mais adequada para a análise dos futuros casos
concretos. Daí que essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas
antes do início do prazo para propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto
à origem e ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a
possibilidade do abuso do poder econômico.” (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 5ª
Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico. 2016. p.336).

Esta também tem sido a posição adotada atualmente pelo C. Tribunal
Superior Eleitoral e por este c. TRE, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PROCURAÇÃO.
IMAGEM DIGITALIZADA. ENCAMINHAMENTO POR MEIO DE PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO. VALIDADE. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
1. É admitido encaminhamento da procuração ou substabelecimento por meio de
peticionamento eletrônico. Precedente.
2. In casu, o Tribunal a quo entendeu que houve propaganda antecipada na realização de
carreata/passeata, com grande adesão de eleitores que vestiram camisas da cor do
partido do ora agravante e utilizaram bandeiras com número e símbolo da agremiação
partidária.
3. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com a redação dada
pela Lei nº 13.165/2015, firmou o entendimento de que, para os feitos relativos às
eleições de 2016, a configuração de propaganda eleitoral antecipada pressupõe pedido
explícito de voto, "sendo vedada a extração desse elemento a partir de cotejo do teor da
mensagem e do contexto em que veiculada" (AgR-REspe nº 306-14/RJ, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de 17.6.2019)
Num. 12338366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812280013000000011781592
Número do documento: 20102812280013000000011781592

4. Nos termos da jurisprudência desta Casa firmada para as eleições de 2016 acerca do
tema, reitera-se que, na espécie, segundo se depreende da leitura do acórdão regional,
não há falar em propaganda eleitoral antecipada, porquanto ausente pedido explícito de
votos, razão pela qual é de se manter o afastamento da multa imposta aos agravados.
5. Os argumentos lançados pelo Parquet Eleitoral não são capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 28778, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 224, Data
21/11/2019, Página 12/13)

Destarte, não há outra interpretação possível, senão a de que qualquer
manifestação que não envolva pedido explícito de votos, ainda que faça menção à
pretensa candidatura e à exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, não
configura propaganda eleitoral antecipada.
No caso em apreço, entendo que o vídeo juntado aos autos não
demonstra, de forma, inequívoca a realização de carreata, tampouco o pedido de votos.
Conforme magistério de Danilo Knijnik, nos processos sancionadores o modelo de
constatação exigido é o da prova clara e convincente (A prova nos juízos cível, criminal
, Rio de Janeiro: Forense, 2007)
e tributário
Assim, a meu sentir, o conjunto probatório é fraco e não comprova,
indubitavelmente, a solicitação expressa de votos ou a realização de passeata de
carros de responsabilidade (ou com ciência prévia) do então pré-candidato e partido
representados.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso eleitoral interposto,
para julgar improcedente a representação.
Fernando Quadros da Silva
Desembargador Federal

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600042-97.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI -
Advogados do(a) RECORRENTE: HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, GUSTAVO SWAIN
KFOURI - PR0035197, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE
SELLOS KNOERR - PR0063587 - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR - Advogados do(a) RECORRENTE: HORACIO
MONTESCHIO - PR0022793, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA
Num. 12338366 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812280013000000011781592
Número do documento: 20102812280013000000011781592

SCHIAVON - PR0044480, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, GUSTAVO
SWAIN KFOURI - PR0035197, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587 - RECORRIDO: PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO:
DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Juiz Thiago Paiva dos Santos - Redator Designado. O Desembargador
Fernando Quadros da Silva declarou voto. Vencido o Juiz Carlos Alberto Costa Ritzmann - Relator
Originário e o Desembargador Vitor Roberto Silva.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora .
SESSÃO DE 20.10.2020.
Num. 12338366 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/10/2020 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812280013000000011781592
Número do documento: 20102812280013000000011781592